Tribunal: TJPA
Processo: 0000985-86.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000985-86.2017.8.14.0040

APELANTE: RAFAEL DA SILVA PEREIRA, HERICK FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000985-86.2017.8.14.0040
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

APELANTE
S
:
HERICK FERREIRA
DA
SILVA E

RAFAEL SILVA PEREIRA
.

DEFESA:
GILDO FRANKS MARTINS JUNIOR (OAB/GO nº 59690) e WEVERTON RODRIGUES LIMA (OAB/PA 34929).

PROCURADOR
A
DE
JUSTIÇA
:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO
EM DESACORDO COM O
ART. 226 DO CPP.
IRREGULARIDADE REPRODUZIDA EM JUIZO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA DE
OUTRAS
PROVAS AUTÔNOMAS.
CO
NDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA PROVA INVALIDA
.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória, arguindo preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico dos apelantes realizado na fase investigativa
,
sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, e, no mérito, pleiteando absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial
deve ser considerado
válido para fins de condenação; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório remanescente, afastada a prova nula, é suficiente para sustentar o juízo condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de pessoas, presencial ou fotográfico, deve
observar

o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cuja finalidade é evitar indução e prevenir erros de identificação.

4. A apresentação isolada da fotografia dos apelantes,
sem observação das formalidades do
art. 226 do CPP, compromete

a fidedignidade do ato e contaminando a prova.

5. Excluída a prova nula, remanesce apenas o depoimento de uma vítima em juízo, não corroborado por outros elementos materiais ou testemunhais, o que revela fragilidade probatória.

6. Em observância ao princípio do in dubio pro reo, a dúvida razoável sobre a autoria impõe a absolvição
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
,
DJe
18.12.2020; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.952.655/MT,
DJe
04.10.2021; STJ, HC n. 965.064/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 948.756/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação
interposta por
HERICK FERREIRA SILVA e RAFAEL SILVA PEREIRA,
inconformados
com a sentença proferida
pelo Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou
à pena idêntica

de

08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
pela prática do delito
previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (ID 16151230, fls. 14-19).

Em suas
razões recursais
(ID
21868174
), a defesa
requer
, preliminarmente,
a
nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, a absolvição do
s
apelante
s
ante a inexistência de provas
,
e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID
21868176
), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (ID

21924978
).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2.
PRELIMINAR. Nulidade por reconhecimento fotográfico.

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico dos apelantes, por violação ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Razão assiste à defesa.
Explico.

Para melhor compreensão, cabe expor
,
brevemente
,
a cronologia dos fatos, conforme consta nos autos:

S
egundo a denúncia, o delito ocorreu em 02/10/2016; as vítimas compareceram à delegacia em 05/10/2016; os apelantes foram presos em 04/10/2016; o reconhecimento fotográfico se deu apenas em 10/10/2016, ou seja, oito dias após o fato.

Passando à análise da tese defensiva, cabe destacar, incialmente, que o
reconhecimento de pessoas possui procedimento específico, disciplinado pelo art. 226 do CPP, que estabelece:

Art. 226.
Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I –
a
pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II –
a
pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV –
do
ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único – O disposto no
no
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

No caso em análise, a consulta ao termo de reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa (ID 16151225) pelas vítimas Nelson
Nedes
Ferreira dos Santos e
Creanne
Oliveira de Araújo Santos, evidencia clara inobservância ao procedimento legal.

Ainda que
os ofendidos
tenham sido convidad
o
s a descrever fisicamente os autores do crime — atendendo ao disposto no inciso I —, as etapas subsequentes não foram observadas. Não houve formação de um conjunto de
pessoas com características semelhantes para a realização do ato, como exige o inciso II. Ao contrário, a partir da descrição colhida no termo de declaração, a autoridade policial
apresentou diretamente fotografias de indivíduos, entre os quais se encontravam os apelantes.

Tal conduta rompe com a lógica do art. 226 do CPP, cujo objetivo

é
exatamente
neutralizar vieses e prevenir indução ou direcionamento no ato de reconhecimento. Quando o suspeito é apresentado isoladamente — ainda que por fotografia —, o risco de falso reconhecimento se eleva de forma significativa, contaminando a prova de maneira irreversível. O ato passa a refletir não apenas a memória visual da vítima, mas também a sugestão implícita transmitida pela forma como as imagens foram exibidas.

Além disso, inexiste nos autos justificativa idônea para o descumprimento das formalidades previstas no dispositivo legal. Não há registro de impossibilidade prática ou urgência que justificasse a não observância do procedimento, revelando-se a inobservância meramente decorrente de opção investigativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que o reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, somente é válido quando realizado em conformidade com o art. 226 do CPP e corroborado por outros elementos colhidos em juízo, sob contraditório e ampla defesa. Nesse sentido:

“[...] 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020), revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do Código de Processo Penal, para estabelecer que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’.

3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de descumprimento parcial ou total do rito legal, sem justificativa idônea, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho é, como regra, insuficiente para sustentar condenação sem apoio em outras provas produzidas sob
contraditório.” (STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, DJ 04.10.2021).

Como visto, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o procedimento estabelecido pelo art. 226 do CPP, inexistindo termo formal e prévia descrição das características dos suspeitos, tendo-se limitado a exibição de fotografias das quais as vítimas apontaram os apelantes
.

Não bastasse, em juízo, a irregularidade foi renovada:
d
urante audiência de instrução e julgamento
,
as mesmas nulidades
se fizeram presente quanto ao reconhecimento dos acusados
,
na medida em que
a única

vítima

a prestar depoimento
,
de nome
Nelso
n,
ao
se
r
indagada pela Promotora acerca do reconhecimento levado a efeito na
polícia
foi taxativa ao responder ter sido por fotografia. Ato seguinte
,
a Promotora exibiu ao ofendido primeiramente a fotografia d
o apelante
HERICK e já fazendo referência ao seu nome
,
pergunta a testemunha qual teria sido sua atuação no assalto, tendo respond
ido
ser o elemento que portava a arma de fogo. Em seguida, agindo da mesma forma anterior, a Promotora exibe a fotografia do denunciado RAFAEL, tendo a testemunha dito ter sido o elemento que ficou na motocicleta, ao lado de fora da padaria, aguardando pelo primeiro denunciado.
De modo que
a promotora
ao
exibi
r
apenas duas fotografias à vítima, nominando os acusados e indagando sobre suas condutas, constitui direcionamento da resposta e flagrante afronta às garantias legais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoas realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não possui validade e não pode fundamentar condenação, ainda que ratificado em juízo, se o vício persiste (STJ, HC 598.886/SP; STF, HC 206.846/SP).

Na hipótese, verifica-se que a condenação
se baseou
unicamente nos reconhecimentos inválidos, inexistindo outros elementos de prova robustos e independentes a corroborar a autoria.

Reconheço, portanto, a nulidade do ato de reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, a imprestabilidade dessa prova para fins de condenação.

Assim, declarada a nulidade da prova de reconhecimento, resta a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas
.

DO MÉRITO. Absolvição por insuficiência de provas.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A defesa requer a absolvição dos apelantes, sustentando a inexistência de provas seguras para a manutenção do édito condenatório.

De fato, a análise minuciosa do conjunto probatório revela que inexiste substrato fático-jurídico suficiente para sustentar a condenação.

Não houve
a
apreensão de quaisquer objetos subtraídos ou de bens que pudessem ser identificados como produto do crime. Tampouco foram localizados instrumentos utilizados para a prática delitiva, ou qualquer outro elemento material que pudesse vincular os acusados à infração narrada na denúncia.

No tocante à prova oral, apenas uma das vítimas foi ouvida em juízo. Seu depoimento, conquanto claro e coerente, não encontrou respaldo em outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, embora a palavra da vítima tenha relevância, especialmente em crimes patrimoniais ou praticados sem testemunhas presenciais, esta deve encontrar harmonia e reforço no conjunto probatório, não se prestando, isoladamente, a embasar condenação quando desacompanhada de outros indícios ou provas autônomas.

Ademais, os apelantes, desde a fase inquisitiva até a instrução judicial, negaram de forma firme e coerente a autoria delitiva, apresentando versões que se mantiveram estáveis ao longo de todo o processo. Não há, nos autos, qualquer elemento objetivo capaz de infirmar tais declarações.

Importa lembrar que, afastado o reconhecimento fotográfico — cuja nulidade foi aqui declarada —, resta ainda mais evidente a fragilidade da prova de autoria
, restando tão somente o depoimento judicial de uma das vítimas.

O processo penal, regido pelo princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), exige prova robusta e inequívoca de autoria
e materialidade para que se possa impor uma condenação. Na ausência de certeza, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, de modo a evitar que a dúvida seja resolvida em desfavor do acusado.

Como bem sintetiza a jurisprudência:

“A existência de dúvida razoável sobre a autoria delitiva impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo” (HC n. 965.064/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

(...) “5. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogério
Schietti
,
DJe
de 18/12/2020) de que o descumprimento do procedimento previsto no art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal, tornando-o inidôneo para fundamentar a condenação, ainda que posteriormente confirmado em juízo.

6. O reconhecimento fotográfico foi realizado na fase investigativa sem a observância dos parâmetros legais exigidos, comprometendo sua validade como meio de prova. Diante da ausência de outros elementos probatórios idôneos e da fragilidade do conjunto fático, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

7. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para absolver o agravante.”

(
AgRg
no HC n. 948.756/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Diante desse panorama, não subsistem elementos mínimos para a formação de um juízo condenatório seguro. A manutenção da condenação, nas condições em que se encontra o conjunto probatório, importaria violar o devido processo legal e a própria lógica do sistema acusatório, que atribui ao órgão acusador o ônus da prova.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
do recurso
,
acolho a preliminar arguida
,
e
no mérito

dou
-lhe
provimento
para, reformando a sentença de primeiro grau,
absolver os apelantes
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2025